Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve ampla fundamentação acerca de suas teses de defesa, posto que, segundo seu entendimento, a manifestação não foi satisfatória acerca dos entendimentos jurisprudenciais, notadamente sobre a sua ilegitimidade passiva.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. A condenação na indenização pelos danos morais e materiais foram esclarecidos nos itens 7 e 8 do acórdão embargado, com os respectivos apontamentos das provas documentais. Especificamente quanto à legitimidade passiva da recorrente, o item 6 da referida decisão apontou as evidências materiais contidas nos autos, bem como uma série de e-mails que demonstram a responsabilidade da embargante. Ademais, o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.